Tribunal: TJDFT
Processo: 0749433-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749433-23.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 66411121) contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0722914-42.2023.8.07.0001 - id 216583341) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido para expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG) e à Central de Atos Notariais Paulista (CANP) para informar a existência de eventuais relacionamentos com o devedor, sob o fundamento de que não possuem informações relevantes de patrimônio penhorável, e determinou que a manutenção da suspensão por ausência de bens, conforme decisão de id 212721744 – autos principais. Alega, em suma, que a consulta à CANP possibilita a análise de eventuais indícios de ocultação patrimonial e a pesquisa junto à CNSEG permite localizar valores mantidos em fundo de aplicações, previdência privada ou seguros, os quais são penhoráveis, porquanto não constam no rol do CPC 833. Por fim, que é inviável tais requerimentos por via administrativa, sendo necessário auxílio do Poder Judiciário. Requer a antecipação da tutela para determinar a expedição de ofício à Central de Atos Notariais Paulista (CANP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG). 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator